Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712817-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: CAR COLLECTION LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação Retardatária à Recuperação Judicial – Rito Comum – Ação Ordinária – Artigo 10, § 6o, da Lei no 11.101/2005 – Recurso - Apelação – Inadequação da via eleita – Não conhecimento. BANCO SAFRA S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a qual julgou improcedentes seus pedidos, diante do reconhecimento da decadência do direito de impugnar o crédito apresentado na relação de credores, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Em suas razões (ID 25280979), o agravante pede que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor do proveito econômico obtido, e não no valor atualizado da causa. Preparo regular (ID 25280985). Contrarrazões pelo não conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento (ID 25876216). É o breve relatório. Analisando-se os autos, nota-se que a Petição Inicial foi ajuizada como Impugnação de Crédito na Recuperação Judicial. Todavia, o Juízo de origem determinou que a peça fosse emendada, tendo em vista que o Quadro Geral de Credores já havia sido homologado, em 24/04/2018, de forma que a retificação desse quadro não se processaria mediante impugnação, mas sim por Ação de Conhecimento, seguindo o rito do procedimento comum, nos termos do artigo 10, parágrafo 6o, da Lei de Falências. O agravante cumpriu a determinação e converteu a Impugnação ao Crédito em Ação de Ordinária de Impugnação ao Crédito. Não obstante, após a sentença de improcedência, a parte interpôs recurso de Agravo de Instrumento, o qual é aplicável às hipóteses específicas do rito especial próprio da Lei de Falências e Recuperação Judicial, cujo procedimento é diverso daquele vigente no Juízo de origem. Pois bem. Sabe-se que da decisão judicial sobre a impugnação à Recuperação Judicial caberá agravo de instrumento, nos termos do artigo 17 da Lei n° 11.101/2005. Todavia, se a impugnação ao crédito for apresentada após a homologação do Quadro Geral de Credores, deverá ser observado o procedimento comum previsto no Código de Processo Civil, de acordo com o artigo 10, parágrafo 6o, da Lei no 11.101/2005, assim, a impugnação retardatária se processa mediante ação de conhecimento, e não impugnação do rito especial. Dessa forma, conclui-se que da decisão sobre a Impugnação, caberá Agravo de Instrumento. Em paralelo, da Sentença sobre a Ação Ordinária de Impugnação caberá o correspondente recurso de Apelação, em razão da incidência do procedimento comum. Este é o entendimento desta Egrégia Corte: "APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. RETARDATÁRIA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. Os créditos habilitados após a homologação do quadro geral de credores, devendo a habilitação retardatária, nos moldes do art. 10,§6o, da Lei no 11.101/2005, seguir o rito comum delineado pelo Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 10 e parágrafos da Lei 11.101/2005, o credor pode habilitar o seu crédito nos autos da recuperação judicial. 3. Se as habilitações retardatárias forem apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, serão elas recebidas como impugnação e processadas na forma dos artigos 13 a 15 da LRE (art. 10, § 5o). Se, no entanto, a habilitação for feita com tanto atraso que já tenha sido homologado o quadro-geral, será necessário requerer ao juízo universal da falência, em ação própria que obedeça ao rito ordinário do CPC, a retificação do quadro, para a inclusão do crédito retardatário (artigo 10, § 6o). 4. Apelação Cível conhecida e provida para, cassada a sentença, determinar que o juízo de origem proceda à habilitação retardatária do crédito trabalhista da autora." (Acórdão 1231431, 07217703020198070015, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCESSAMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINGUINDO O FEITO EM FACE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INSTRUMENTAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TESE QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO RECURSAL. CONHECIMENTO TOTAL. DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA EM FACE DA NÃO APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NOVA RELAÇÃO DE CREDORES. INSURGÊNCIA QUANTO AO CRÉDITO RELACIONADO. MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL APÓS PRAZO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO IMPUTADO APENAS AOS CREDORES E NÃO AO ADMINISTRADOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo apresentada antes da homologação do quadro geral de credores, a habilitação retardatária deve ser recebida como impugnação e processada na forma dos artigos 13 a 15 da Lei de Falências. Por sua vez, da decisão sobre a impugnação, caberá agravo de instrumento (artigo 17). Por outro lado, apresentada após a homologação do quadro-geral de credores, a habilitação retardatária seguirá o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil. E, da decisão sobre a habilitação, será cabível o correspondente recurso de apelação. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. [...]" (Acórdão 1151319, 07048956420188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019.) Portanto, diante da inadequada da via eleita para a interposição do recurso, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Deixo de intimar o agravante para se manifestar quanto ao cabimento do recurso, porquanto a parte já sustentou o cabimento do agravo em suas razões. Intime-se o agravante. Comunique-se ao MM. Juiz. Após, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator